Tribunal: TJBA
Processo: 0087773-27.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0087773-27.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: RENATO SILVA MACEDO Advogado(s):LARISSA EVANGELHO SANTOS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. DIREITO À DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por poupador, visando ao pagamento de diferenças de correção monetária não creditadas em conta-poupança nos períodos de junho de 1987 e janeiro de 1989, em razão da aplicação dos índices fixados pelos Planos Econômicos Bresser e Verão. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o banco ao pagamento das diferenças, com juros remuneratórios e moratórios, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou decisão do STF que determinou a suspensão de processos sobre expurgos inflacionários; (ii) analisar a legitimidade passiva do banco para responder pela diferença de correção monetária; (iii) definir se há direito adquirido do poupador à aplicação dos índices integrais de correção dos Planos Bresser e Verão; (iv) verificar a incidência de juros e a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) e da regra do art. 18 da Lei nº 6.024/74. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão determinada pelo STF nos REs 626.307, 591.797 e 632.212 limita-se aos Planos Collor I e II, não alcançando os Planos Bresser e Verão, objeto da presente lide. 4. O banco depositário tem legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos REsps 1.147.595/RS e 1.107.201, sob o rito dos recursos repetitivos. 5. A relação jurídica entre poupador e instituição financeira é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme a Súmula 297 do STJ. 6. A demonstração de saldo existente nas contas-poupança nos períodos de junho/1987 e janeiro/1989 confere ao autor o direito às diferenças decorrentes da aplicação dos índices de 26,06% (Plano Bresser) e 42,72% (Plano Verão), conforme jurisprudência pacificada do STJ. 7. A tese de "fato do príncipe" não afasta a responsabilidade contratual do banco depositário, sendo irrelevante o cumprimento de normas estatais que alteraram os índices de correção. 8. O direito adquirido à remuneração prevista no contrato prevalece sobre alterações legais supervenientes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 9. A aplicação de juros remuneratórios de 0,5% ao mês desde o vencimento da obrigação e de juros moratórios de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (CC/1916), e de 1% ao mês a partir de 11/01/2003 (CC/2002), está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 10. A suspensão da fluência de juros prevista no art. 18, alínea "d", da Lei nº 6.024/74 aplica-se apenas aos juros moratórios e depende da comprovação da manutenção da liquidação extrajudicial e da ausência de quitação do passivo, o que não foi demonstrado nos autos. 11. A aplicação retroativa da TR é indevida, pois esse índice passou a viger apenas após 1991 e não se aplica aos períodos controvertidos (1987 e 1989). IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão determinada pelo STF nos recursos extraordinários sobre expurgos inflacionários restringe-se aos Planos Collor I e II, não se aplicando aos Planos Bresser e Verão. 2. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária de caderneta de poupança, mesmo quando decorrentes de atos normativos estatais. 3. O poupador tem direito adquirido à remuneração contratual acordada, sendo devidas as diferenças de correção monetária de 26,06% (junho/1987) e 42,72% (janeiro/1989). 4. A suspensão da fluência de juros prevista na Lei nº 6.024/74 não impede a incidência de juros remuneratórios nem pode ser aplicada sem comprovação da manutenção da liquidação e da ausência de quitação do passivo. 5. A Taxa Referencial (TR) não se aplica retroativamente a períodos anteriores à sua criação, sendo indevida sua adoção como índice de correção monetária para os anos de 1987 e 1989. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 406; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, arts. 314, 931 e 937, I; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, VIII; Lei nº 6.024/74, art. 18, alínea "d"; Lei nº 8.177/91, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, REsp 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010, DJe 06.05.2011; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2256567/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJBA, Apelação 0086312-20.2007.805.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiensse, j. 21.06.2023, pub. 26.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087773-27.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDAÇÃO e Apelado RENATO SILVA MACEDO. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.